Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736311-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 31125444, in verbis: “Por meio do presente recurso, Rafael de Aguiar Barbosa, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão do feito de no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões, o recorrente informa que o processo em trâmite perante o juízo singular tem por objeto o reconhecimento judicial da nulidade do ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ que lastreia a execução por quantia certa no 001715-40.2016.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Relata, para tanto, que o agravante e o agravado, bem como a médica Daniela Ferreira Salomão Pontes resolveram firmar um contrato preliminar que nominaram ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ cujo objeto, na forma de sua Cláusula Terceira, era a transferência para o agravante e para a referida médica dos direitos sobre as quotas sociais de titularidade do ora agravado no Instituto de Doenças Renais (IDR), então denominação da clínica de nefrologia cujas quotas estavam em negociação. Afirma que, posteriormente, seria entabulada a alteração contratual necessária para formalização da transferência das quotas na Junta Comercial. Narra que o referido termo foi assinado, no dia 10/4/2015, apenas pelo ora agravante e pelo ora agravado, porquanto a médica Daniela Pontes desistiu do negócio em momento posterior à aposição das assinaturas. Sustenta que o ‘Agravado havia celebrado transação (Doc. 6) com Andrea de Paula Bertolacini, a ex-cônjuge do Agravante, no dia 9/4/2015, portanto, um dia antes da assinatura do ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ (Doc. 4), tendo como objeto a transferência dos direitos sobre as mesas quotas sociais do IDR. Esse fato foi comunicado à Junta Comercial em 23/4/2015 (conforme pág. 1 do Doc. 8). Por isso, restou impossível o objeto do ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ que lastreia a execução no 0017158- 40.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF’. Argumenta que, mesmo diante da clareza da nulidade do título executivo, a execução continua em andamento perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF trazendo enorme sofrimento emocional e patrimonial, uma vez que o valor atualizado da cobrança aponta para aproximadamente quatro milhões de reais. Aduz, ainda, que no Juízo executivo houve a penhora sobre o único imóvel residencial de sua propriedade, cujo reconhecimento como bem de família está sendo discutido por meio do Agravo de Instrumento no 0717942-03.2021.8.07.0000, em análise pela 2a Turma Cível deste egrégio TJDFT. Defende que o Juízo singular é competente para decidir a causa, uma vez que o ‘pedido formulado de nulidade do título que embasa a execução, haverá reflexo óbvio sobre o processo de execução em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF’. Colaciona jurisprudência a fim de demonstrar a competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Alega que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência recursal. Reafirma, quanto a probabilidade do direito que ‘a transferência formal das quotas à Andrea de Paula Bertolacini (9a Alteração Contratual do IDR – Doc. 8) é apenas a confirmação de que o Agravante não obteve qualquer benefício com a assinatura do ‘Termo de Confissão de Dívida’ firmado com o ora Agravado. Revela, na verdade, a nulidade do título, fruto da impossibilidade de seu objeto, na forma do inciso II do art. 166 do Código Civil’. Expressa, em relação ao perigo de dano, que a “demanda chegou a um ponto insuportável ao Agravante. Além do patrimônio que já lhe fora expropriado, o seu único bem imóvel está penhorado no processo, estando prestes a ser levado a qualquer momento à alienação judicial (Doc. 9) e ter o produto da arrematação destinado ao Agravado’. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que ‘sejam suspensos os atos de expropriação patrimonial no âmbito da execução no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, ou, subsidiariamente, com base no poder geral de cautela, para que os bens do Agravante não sejam transferidos por adjudicação ao Agravado e os valores que venham a ser depositados em juízo por futura arrematação desses bens não sejam levantados pelo Agravado, até a decisão definitiva do processo de conhecimento em curso no juízo de origem’. Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela concessão da gratuidade judiciária. Este Relator, a teor do art. 10, do CPC, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o teor das contrarrazões de ID no 34036797, e documentos acostados, ocasião em que o agravante apresentou a petição de ID no 35085894. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 127223781 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator